Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-07.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003963-07.2025.8.11.0045
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVADO: TACIANE DE CONTO ARAUJO DALMAGRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÕES DISTINTAS RELATIVAS A VERBAS DECORRENTES DO MESMO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DE FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SUPRIR OMISSÕES DO ACÓRDÃO. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos por Taciane de Conto Araujo Dalmagro, com efeitos infringentes, reformando acórdão da Turma Recursal que havia reconhecido, de ofício, fracionamento indevido de demandas e extinguido ação de cobrança sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se há litispendência ou fracionamento indevido de demandas entre ações propostas pela autora envolvendo o mesmo vínculo contratual; e (iii) determinar se as contratações temporárias sucessivas caracterizam desvirtuamento do instituto, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando o suprimento de omissão relevante ou a eliminação de contradição conduz necessariamente à modificação do resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão monocrática identifica omissões relevantes no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos da litispendência e quanto aos efeitos processuais decorrentes da ação anteriormente proposta.
5. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, com ações simultaneamente em curso, nos termos do art. 337, §3o, do CPC, requisito não verificado no caso concreto.
6. Embora as ações decorram da mesma relação jurídica material, os pedidos são distintos, pois na presente demanda pleiteia-se FGTS, enquanto na ação anterior buscavam-se férias acrescidas de um terço constitucional.
7. A ação anterior já foi julgada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, circunstância que afasta a configuração de litispendência.
8. A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, não podendo sua não utilização ser considerada, por si só, fracionamento abusivo de demandas.
9. A celebração de sucessivos contratos temporários para o exercício da função de professora entre 2019 e 2022 evidencia desvirtuamento da contratação excepcional, sobretudo quando as interrupções contratuais coincidem com períodos de férias escolares, revelando continuidade da prestação de serviços.
10. Reconhecida a nulidade da contratação irregular, é devido o levantamento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando o suprimento de omissão relevante ou a eliminação de contradição conduz à alteração do resultado do julgamento.2.Não há litispendência quando as ações possuem pedidos distintos e uma delas já se encontra em fase de cumprimento de sentença.3.A cumulação de pedidos constitui faculdade processual da parte, não configurando fracionamento abusivo a propositura de ações distintas para cobrança de verbas diversas decorrentes da mesma relação jurídica.4.A sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de atividade permanente da Administração caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional e enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo, com direito ao FGTS."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, e art. 37, II, § IX; CPC, arts. 240, §1o, 327, 337, §3o, 1.021 e 1.022; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003963-07.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TACIANE DE CONTO ARAUJO DALMAGRO - CPF: 090.680.599-63 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026